Tribunal: TJMT
Processo: 1003072-13.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003072-13.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES DE PROFESSORES. NECESSIDADE PERMANENTE. ÔNUS DA PROVA E CARGA DINÂMICA. TEMA 551 DO STF. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão monocrática que proveu, em parte, a apelação por ele apresentada para afastar a condenação ao FGTS, e manteve o reconhecimento do desvirtuamento de contratações temporárias de professores e a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, em ação coletiva proposta por sindicato de trabalhadores da educação.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Município configuram desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição, apto a ensejar o pagamento de verbas trabalhistas.

III. Razões de decidir

3.

O agravo interno deve ser conhecido quando impugna, ainda que de forma reiterativa, os fundamentos centrais da decisão agravada, sendo a deficiência argumentativa matéria de mérito, e não de admissibilidade.

4.

A prova documental apresentada, consistente em registros funcionais, fichas financeiras e dados do Portal da Transparência, demonstra a reiteração de vínculos e a continuidade da prestação de serviços docentes ao longo de vários anos.

5.

A sucessão de contratações temporárias com curtos intervalos evidencia o uso do regime excepcional para suprir necessidade permanente da Administração, o que descaracteriza a transitoriedade exigida pelo art. 37, IX, da CF.

6.

Incumbe ao ente público, detentor dos registros funcionais, produzir prova apta a afastar a alegação de continuidade dos vínculos, nos termos da teoria da carga dinâmica da prova (art. 373, §1o, do CPC), especialmente quando a parte autora apresenta documentação oficial idônea indicativa da reiteração das contratações.

7.

A ausência de apresentação de documentos pelo Município autoriza a presunção desfavorável quanto à veracidade das alegações da parte autora, conforme art. 400 do CPC.

8.

A validade formal da legislação municipal não impede o controle jurisdicional quanto ao desvirtuamento concreto das contratações temporárias.

9.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, reconhece o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional nos casos de contratação temporária irregular.

10.

A decisão agravada aplicou corretamente a distinção em relação ao Tema 916 do STF, para afastar a condenação ao pagamento do FGTS e manter apenas as verbas compatíveis com a orientação constitucional.

11.

A inexistência de argumentos ou provas novas no agravo interno impõe a manutenção da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno é admissível quando impugna os fundamentos centrais da decisão agravada, ainda que de forma reiterada. 2. A sucessiva contratação temporária para funções permanentes caracteriza desvirtuamento do art. 37, IX, da CF. 3. Incumbe à Administração Pública, detentora dos documentos funcionais, comprovar a regularidade dos vínculos, à luz da teoria da carga dinâmica da prova. 4. O desvirtuamento da contratação temporária assegura o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, conforme o Tema 551 do STF. 5. A mera previsão legal e a validade formal da legislação municipal não afastam o controle jurisdicional sobre a execução concreta das contratações temporárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 373, §1o, 400 e 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 (RE 1.066.677/MG), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STF, Tema 916 (RE 765.320/MG), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; TJMT, Apelação Cível no 1059405-43.2020.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, DJE 24.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000316-33.2022.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Bussiki, DJE 31.10.2024; TJMT, Embargos de Declaração na Remessa Necessária no 0001074-47.2016.8.11.0002, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão monocrática que proveu, em parte, o recurso de apelação por ele apresentado, para afastar apenas a condenação ao recolhimento de FGTS, com manutenção, contudo, do reconhecimento do desvirtuamento das contratações temporárias realizadas no âmbito da rede municipal de ensino e, por conseguinte, da condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional aos substituídos processuais do sindicato autor, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o agravante sustenta, em essência, que a decisão agravada teria incorrido em equivocado reconhecimento do desvirtuamento das contratações temporárias, ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar, de forma individualizada, a nulidade ou a extrapolação dos limites legais de cada vínculo; aduz que as admissões observaram a Lei Municipal n. 4.424/2003 e o art. 37, IX, da Constituição da República, notadamente para o atendimento de necessidades temporárias na área da educação; afirma que a sucessão de contratações, com interrupção entre os anos letivos, não configuraria, por si só, burla ao concurso público; e requer, ao final, o afastamento integral da tese de desvirtuamento, com a total improcedência dos pedidos relativos ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional.

Em contrarrazões, o sindicato agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Município teria apenas reiterado teses anteriormente deduzidas, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. No mérito, pugna pela manutenção integral da decisão, ao sustentar que o agravo interno traduz mero inconformismo com a solução adotada e não traz elemento novo apto a infirmar a conclusão de que houve prestação reiterada de serviços docentes, em múltiplos anos letivos, com interstícios mínimos, a revelar desvirtuamento do regime excepcional de contratação temporária.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Acerca da preliminar de não conhecimento, esta não merece acolhimento.

É certo que o agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, exige impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Também é correto afirmar que a mera reprodução mecânica de alegações já expendidas em manifestações anteriores, sem enfrentamento da
ratio decidendi
, pode comprometer a regularidade formal do recurso.

No caso concreto, porém, embora o Município efetivamente reedite argumentos já desenvolvidos na apelação e insista em linha defensiva que, em grande medida, já foi examinada e rejeitada, não se pode afirmar, com o rigor necessário ao juízo de inadmissibilidade, que suas razões sejam completamente dissociadas da decisão agravada. Ao contrário, a insurgência dirige-se, ainda que de modo reiterativo, precisamente contra o núcleo decisório da deliberação monocrática, qual seja, o reconhecimento do desvirtuamento das contratações temporárias e a manutenção da condenação ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

O recorrente questiona a suficiência da prova documental, sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos e busca demonstrar que a sucessão de vínculos, por si só, não caracterizaria fraude ou desvio de finalidade.

Há, portanto, ainda que sem densidade argumentativa suficiente para autorizar a reforma pretendida, impugnação minimamente identificável dos fundamentos centrais da decisão agravada, o que impõe o conhecimento do agravo interno, ficando a deficiência qualitativa de sua fundamentação reservada ao exame de mérito, e não ao plano estrito da admissibilidade.

Quanto ao mérito, conforme se extrai dos autos, trata-se de ação coletiva ajuizada por entidade sindical representativa dos trabalhadores da educação pública municipal, na qualidade de substituta processual, em face do Município de Cuiabá, na qual se questiona a legalidade de sucessivas contratações temporárias realizadas ao longo de diversos anos letivos, especialmente no período compreendido entre 2010 e 2016. Sustenta a parte autora que a Administração Pública, a pretexto de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, valeu-se de vínculos precários para suprir demandas permanentes da rede municipal de ensino, promovendo a reiteração de admissões para o exercício de funções típicas e contínuas, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição da República.

Narra que os profissionais substituídos desempenharam atividades docentes de forma contínua, mediante sucessivas contratações com breves intervalos formais entre um vínculo e outro, circunstância que evidenciaria o desvirtuamento do regime jurídico excepcional. Com base nessa premissa, pleiteou o reconhecimento da nulidade das contratações ou, ao menos, de seu caráter irregular, com a consequente condenação do ente municipal ao pagamento de verbas trabalhistas correlatas, notadamente décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

O Juízo de origem, após regular instrução, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o desvirtuamento das contratações temporárias e condenando o Município ao pagamento das verbas pleiteadas. Irresignado, o ente municipal interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade das admissões com fundamento na legislação local e no art. 37, IX, da Constituição Federal, a ausência de prova individualizada acerca da alegada continuidade dos vínculos e a impossibilidade de reconhecimento de direitos trabalhistas típicos em relações de natureza jurídico-administrativa, o que deu ensejo à interposição de apelação pelo agravante.

A decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal proveu, em parte, o apelo, para afastar exclusivamente a condenação ao recolhimento do FGTS, mantendo, todavia, o reconhecimento do desvirtuamento das contratações temporárias e, por conseguinte, a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral.

Contra esse
decisum
, o Município de Cuiabá interpôs o presente agravo interno, por meio do qual busca a reforma integral da decisão monocrática, insistindo na tese de regularidade das contratações temporárias e na insuficiência do conjunto probatório para caracterizar o alegado desvirtuamento, o que enseja a submissão da controvérsia ao crivo do órgão colegiado.

Dito isso, compreendo que o recurso
não
merece provimento.

Com efeito, a decisão monocrática examinou de forma detida as teses devolvidas pelo apelo municipal e concluiu, com base na moldura fático-probatória dos autos, que não se estava diante de contratações temporárias isoladas e genuinamente excepcionais, mas sim de utilização reiterada desse expediente para o desempenho contínuo de funções típicas e ordinárias da Administração educacional.

Consta expressamente do ato agravado que a petição inicial veio acompanhada da relação dos substituídos processuais, e que, posteriormente, foram juntadas tabela detalhada com identificação nominal, dados funcionais e períodos de contratação, além de fichas financeiras extraídas do Portal da Transparência do próprio Município, documentos esses que permitiram ao julgador formar convicção quanto à continuidade dos vínculos e à repetição das admissões ao longo de vários anos. A própria decisão agravada consignou, ainda, que referidos elementos oficiais revelam múltiplas admissões e vínculos sucessivos, em clara continuidade de prestação laboral, afastando, assim, a alegação de inépcia da inicial, de ausência de individualização e de insuficiência probatória.

Citou-se, inclusive, entendimento desta Corte Estadual, no sentido de que, “
a contratação temporária de professores por período superior a cinco anos, com curtas interrupções, descaracteriza o caráter excepcional da contratação, ensejando o reconhecimento do vínculo contínuo e o direito às verbas trabalhistas correlatas
” (TJMT, Apelação Cível no 1059405-43.2020.8.11.0041, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, DJE 24/04/2025).

Não procede, pois, a afirmação de que a conclusão adotada teria derivado de presunção abstrata ou de indevida inversão do ônus da prova. Em matéria como a versada nos autos, é inegável que a Administração Pública detém a guarda e o domínio integral dos assentamentos funcionais, dos contratos administrativos, dos atos de admissão, das prorrogações eventualmente celebradas e dos registros de lotação e remuneração dos servidores temporários.

Por essa razão, uma vez trazidos pela parte autora documentos oficiais aptos a indicar a reiteração das admissões e a continuidade da prestação de serviços, incumbia ao ente público, em observância à distribuição dinâmica do ônus probatório e à regra do art. 373, § 1o, do CPC, apresentar os elementos que infirmassem concretamente a narrativa autoral, sobretudo porque se trata de prova cuja produção lhe era objetivamente mais acessível.

A decisão monocrática registrou, de forma expressa, que o Município, embora em posição privilegiada para tanto, não trouxe aos autos documentação bastante a desconstituir a tese de continuidade e desvirtuamento do vínculo funcional, situação que autoriza, em conjugação com o art. 400 do CPC, a extração de consequência processual desfavorável à parte que se abstém de apresentar documentação que estava sob sua disponibilidade. Destacou-se, nessa linha de raciocínio, outro precedente desta Corte Estadual, ao estabelecer que, “
À luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma diversa a retirar tal incumbência do Estado, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois evidentemente possui todo o histórico da vida funcional do servidor contratado em seus registros
.” (TJMT, Apelação Cível no 1000316-33.2022.8.11.0037, rel. Des. Gilberto Bussiki, DJE 31/10/2024).

Também não convence a tese de que a interrupção formal dos contratos entre um ano letivo e outro seria suficiente, por si só, para preservar a higidez constitucional do regime excepcional. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição da República, constitui mecanismo excepcional, vocacionado ao atendimento de necessidade transitória e de excepcional interesse público. Não se destina à cobertura ordinária e reiterada de demandas permanentes do serviço público, notadamente em área estrutural e continuada como a educação básica municipal.

Assim, quando a Administração passa a renovar, direta ou indiretamente, vínculos precários para o exercício sucessivo de funções permanentes, ainda que com breves interstícios formais entre um ajuste e outro, deixa-se o campo da excepcionalidade constitucionalmente admitida para ingressar no terreno do desvirtuamento do instituto. Foi precisamente essa a conclusão extraída na decisão agravada, ao assentar que as representadas do sindicato prestaram serviços docentes em múltiplos anos letivos, com intervalos mínimos entre as contratações, cenário incompatível com a ideia de necessidade meramente episódica ou contingencial.

Nessa perspectiva, a pretensão recursal do Município esbarra não apenas na moldura probatória delineada nos autos, mas também na jurisprudência constitucional já consolidada. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da repercussão geral, firmou compreensão no sentido de que, uma vez verificado o desvirtuamento da contratação temporária, são devidos ao contratado o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional. A decisão monocrática aplicou exatamente essa diretriz, reconhecendo que os vínculos, embora formalmente embasados em legislação municipal, perderam a excepcionalidade constitucional pela reiterada utilização para atendimento de demanda permanente.

De outro lado, o próprio
decisum
distinguiu, de forma adequada, a hipótese dos autos daquela versada no Tema 916 do STF, razão pela qual afastou o FGTS e preservou apenas as verbas compatíveis com a orientação firmada no Tema 551, o que evidencia, inclusive, o acerto técnico e a moderação jurídica da solução adotada, tendo sido amparado, também, por orientação desta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, como cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. DESVIRTUAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo SINTEP contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, proferido em reexame necessário, que reformou sentença parcialmente procedente para julgar improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de provas da nulidade dos contratos temporários firmados entre os substituídos e o Município de Várzea Grande, entre 2010 e 2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento do direito de produção de provas pela parte autora, em razão do acórdão ter julgado improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de provas da nulidade dos contratos temporários, sem oportunizar sua produção; (ii) saber se as contratações temporárias realizadas de forma sucessiva, por quase uma década, violaram os pressupostos constitucionais do art. 37, II e § 2o, da CF/1988, ensejando o reconhecimento da nulidade dos contratos; e (iii) saber se é aplicável ao caso a tese fixada no Tema 551 do STF, que trata do desvirtuamento da contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão e contradição no acórdão embargado, por ter afastado a nulidade dos contratos sem oportunizar a produção de provas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV).

4. A contratação temporária, conquanto inicialmente legal, revelou desvirtuamento diante das sucessivas prorrogações, descaracterizando o interesse público excepcional.

5. Aplicação do Tema 551 do STF, que reconhece o direito a décimo terceiro salário e férias com terço constitucional nos casos de desvirtuamento da contratação temporária.

6. Reforma parcial da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com condenação do Município ao pagamento das verbas previstas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a rejeição do pedido por ausência de provas quando a parte não teve oportunidade de produzi-las. 2.
O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações contratuais, autoriza a condenação do ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; art. 37, inc. IX e § 2o; L. no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 (RE 1.066.677/MG), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STF, Tema 612 (RE 658.026/MG); STF, Tema 916 (RE 765.320/MG), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016.

(TJMT – Embargos de Declaração na Remessa Necessária no 0001074-47.2016.8.11.0002, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

A insistência do agravante em afirmar a validade abstrata das contratações, com base na legislação municipal e na previsão do art. 37, IX, da Constituição, não altera esse quadro, já que a mera existência de lei autorizadora não imuniza o ato administrativo contra o controle jurisdicional de constitucionalidade material quanto ao seu modo de execução. A validade em abstrato do instrumento normativo não impede o reconhecimento, no plano concreto, de utilização distorcida do regime excepcional, quando a prova dos autos revela reiterações sucessivas, manutenção continuada de pessoal temporário e utilização do vínculo precário para suprimento de necessidade permanente do serviço.

Em outras palavras, não basta invocar a legalidade formal da contratação; é indispensável demonstrar a aderência concreta de sua execução aos pressupostos constitucionais da transitoriedade, excepcionalidade e temporariedade, o que, na espécie, não ocorreu.

Deve-se observar, ademais, que o agravo interno não trouxe qualquer elemento novo, documento superveniente ou argumento jurídico apto a abalar a coerência interna da decisão agravada. Limitou-se, em essência, a reiterar a tese de insuficiência de prova, a invocar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a sustentar a regularidade das contratações com base na legislação local.

Por todas essas razões, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática, tanto no ponto em que afastou a preliminar recursal suscitada na apelação, quanto no ponto em que reconheceu o desvirtuamento das contratações temporárias e, em consequência, preservou a condenação do Município ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, nos exatos limites traçados pelo Tema 551 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026